Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705313-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA RECORRIDA: KARYNNE MOTA BRAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDENIZAÇÃO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DESVALORIZAÇÃO. COISA JULGADA. SISTEMA OPT IN. I – Os documentos constantes dos autos evidenciam que a exequente é proprietária e reside no imóvel objeto do contrato de compra e venda, por isso se enquadra no conceito de “família prejudicada” indicado na ação coletiva, para fins de indenização por danos morais. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa. II – A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na decisão. Rejeitada a preliminar de nulidade. III – A executada não requereu a produção de prova oral na impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas em embargos de declaração, o que representa inovação recursal. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. IV – A ação indenizatória ajuizada pela exequente referente ao mesmo contrato de compra e venda de imóvel, mas com causa de pedir e pedidos diversos, não constitui óbice ao cumprimento individual de sentença coletiva, em que a executada foi condenada a indenizar os danos decorrentes da desvalorização do imóvel por ausência de área de lazer no empreendimento imobiliário. Rejeitada a alegação de coisa julgada. V – Diante da diversidade de causas de pedir e de pedidos entre a ação indenizatória ajuizada pela exequente e a ação coletiva, improcede a alegação de que devem ser aplicados à demanda os efeitos do sistema opt in, art. 104 do CDC, especificamente a exigência de suspensão da ação individual. VI – Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a deficiência na prestação jurisdicional, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, quanto ao cerceamento de defesa, à inobservância da natureza distinta dos danos fixados em juízo coletivo, à eficácia preclusiva da coisa julgada e ao afastamento dos efeitos da ação coletiva. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer que todas as intimações e publicações sem feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as intimações e publicações sem feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025